Tribunal: STF
Processo: Rcl 94344
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO  À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). MEDIDA DE CARÁTER PREVENTIVO: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Unimed Rio Branco Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, noa autos do Mandado de Segurança nº 0000508-23.2026.5.14.0000, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que é ré nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por Maria da Conceicao da Silva Costa, em que se pleiteia o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. Informa que após a produção das provas periciais, foi requerida a suspensão do feito, com base em decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), pedido que foi deferido pelo Juízo de 1º grau. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em sede de Mandado de Segurança, determinou o prosseguimento do processo.

    3. Alega que ao assim proceder, o Tribunal reclamado violou a determinação de sobrestamento desta Suprema Corte. Defende a estrita aderência entre a discussão do presente caso e a matéria objeto de julgamento do Tema nº 1.389 do rol de Repercussão Geral (ARE nº 1.532.603/PR). Sustenta que a ora beneficiária “prestou serviços autônomo de enfermagem por meio de contrato civil escrito, que atendeu todas as regularidades formais e tributárias”.

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da reclamação trabalhista nº 0000593-98.2025.5.14.0402, bem como do Mandado de Segurança nº 0000508-23.2026.5.14.0000, até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.389. No mérito, busca a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a suspensão da ação trabalhista nº 0000593-98.2025.5.14.0402 e do Mandado de Segurança nº 0000508-23.2026.5.14.0000.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    9. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    10. No processo em análise, a decisão reclamada, proferida em sede de mandado de segurança, cassou parcialmente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, no tocante à determinação de suspensão integral do feito, determinando o prosseguimento do feito com a realização de qualquer ato instrutório que se mostre estritamente necessário à preservação da prova e à elucidação dos fatos, permanecendo os autos sobrestados após o encerramento da fase instrutória. Confira-se o teor da referida decisão (e-doc. 8, p. 4 - 7; grifos nossos):

“(...) Importa recordar que, no ARE 1.532.603/PR, paradigma do Tema nº 1.389, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a competência e o ônus da prova nos processos em que se alega fraude em contrato civil/comercial de prestação de serviços, bem como sobre a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo, à luz da ADPF 324.  Com fulcro no art. 1.035, § 5º, do CPC, a Corte Suprema determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre tais matérias, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.  Esta ordem de suspensão possui índole nacional e objetiva evitar decisões de mérito potencialmente conflitantes, preservando a autoridade da futura tese vinculante. 
Todavia, no feito subjacente já foram produzidas as provas técnicas (pericia médica e perícia de insalubridade), sendo que o feito foi sobrestado na solenidade destinada a coleta da prova oral. 
Nessa toada, o pedido liminar merece parcial acolhida para cassar a decisão monocrática e reconhecer a existência de direito líquido e certo do impetrante apenas quanto à realização da audiência de instrução na ação trabalhista originária, com a colheita dos depoimentos das partes e das testemunhas já arroladas, bem como de outros atos instrutórios estritamente necessários à preservação da prova, isso porque a suspensão integral do processo originário que envolve questões de saúde e segurança do trabalho, torna-se particularmente gravosa, uma vez que a demora excessiva na instrução e julgamento pode não apenas levar ao perecimento da prova, mas também causar prejuízos irreparáveis ao trabalhador, que necessita de uma tutela jurisdicional célere e efetiva. 
A preservação da prova e a celeridade processual, neste cenário, adquirem contornos de urgência inescusáveis. 
Sem embargo dos registros acima, concluída a fase instrutória, os autos deverão permanecer sobrestados até ulterior pronunciamento, em estrita observância à decisão monocrática proferida no ARE 1.532.603, solução que harmoniza a autoridade da Corte Suprema com a efetividade da tutela jurisdicional e com a proteção da trabalhadora doente envolvido na lide.
Não obstante isso, emerge dos autos uma circunstância fática relevante, um potencial   “distinguishing”  que, em tese, afasta a aderência estrita ao paradigma. 
Constata-se que o contrato de prestação de serviços autônomos foi, em determinado momento, sucedido por um contrato de trabalho celetista, na mesma função, devidamente anotado em CTPS.
Este fato, por si só, fragiliza sobremaneira a tese patronal de autonomia da prestação de serviços, cuja plena análise e elucidação, no entanto, somente poderão ocorrer durante a instrução processual perante o juízo de primeiro grau. 
Nesse contexto fático-jurídico, a suspensão integral do processo se mostra desproporcional e prejudicial ao direito de ação da impetrante.
O reconhecimento de que o caso potencialmente não se enquadra estritamente no Tema 1.389, em virtude da peculiaridade relativa ao contrato celetista posterior, autoriza a parcial concessão da medida liminar. 
Diante do exposto, considerando o atual estágio da instrução processual no feito subjacente e o potencial “distinguishing” acima apontado, concede-se parcialmente o pedido liminar para reconhecer a existência de direito líquido e certo do impetrante apenas quanto à realização da audiência de instrução na ação trabalhista originária, com a colheita dos depoimentos das partes e das testemunhas, bem como de outros atos instrutórios estritamente necessários à preservação da prova. 
Concluída a fase instrutória, os autos deverão permanecer sobrestados até ulterior pronunciamento, em estrita observância à decisão monocrática proferida no ARE 1.532.603, solução que harmoniza a autoridade da Corte Suprema com a efetividade da tutela jurisdicional e com a proteção da trabalhadora adoecida, que já se submeteu a múltiplas cirurgias, sem prejuízo de nova manifestação do juízo “a quo”,  após a análise das peculiaridades fáticas do caso e a devida instrução probatória, quanto à aderência temática no feito primevo. 
Em remate, no julgamento do mérito do presente “writ” a presente decisão será reavaliada. 
DESSE MODO, defere-se PARCIALMENTE o pedido liminar, para o fim de:
I) CASSAR os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000593- 98.2025.5.14.0402, na parte em que determinou a suspensão integral do feito com base no Tema 1.389 do STF (id. ea665ce). 
II) DETERMINAR o prosseguimento do processo originário, com a designação de audiência de instrução para a colheita dos depoimentos das partes e das testemunhas arroladas, bem como para a realização de quaisquer outros atos instrutórios que se mostrem estritamente necessários à preservação da prova e à elucidação dos fatos, ENCERRANDO-SE a Instrução processual. Concluída a fase instrutória, os autos subjacentes deverão permanecer sobrestados até ulterior pronunciamento, sem prejuízo de nova manifestação do juízo “a quo”,  após a análise das peculiaridades fáticas do caso e a devida instrução probatória, quanto à aderência temática.
(...)”

    11. Pois bem, no processo em análise, o sobrestamento dos autos foi parcialmente levantado, com o único fito de preservar a produção probatória, diante de fundamentado risco de seu perecimento e da busca pela efetividade da tutela jurisdicional. Consta expressamente na decisão que após o encerramento da fase instrutória, deverão os autos retornar ao sobrestamento. Adicionalmente, a decisão impugnada destaca que o Juízo terá melhor cognição sobre a aderência ou não do caso ao Tema RG nº 1.389 após a fase de instrução.

    12. Nota-se, a toda evidência, que não houve decisão judicial definitiva reconhecendo a desnecessidade de que os autos sejam suspensos, tendo o Tribunal reclamado, simplesmente, determinado o prosseguimento da produção probatória, com o posterior retorno dos autos ao sobrestamento, sem prejuízo de posterior manifestação do juízo quanto à aderência temática.

    13. Considerando as peculiaridades do caso em questão, a continuidade da fase instrutória revela-se medida viável, senão essencial, para verificar se a providência tomada nesta Corte efetivamente englobaria o processo de origem e para assegurar prestação jurisdicional célere e adequada às partes.

    14. Observo, adicionalmente, que a fundamentação adotada pelo órgão regional amolda-se às hipóteses autorizadoras da produção antecipada de provas, previstas no art. 381, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo trabalhista por força do art. 769, da CLT. Confira-se:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; (...)”

    15. Ante o exposto, forçoso concluir que o reclamante busca conferir caráter preventivo à presente reclamação, a evidenciar o manifesto descabimento da presente medida. Aludida situação foi apreciada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento da Reclamação nº 67.613/RS, no qual os Ministros, por unanimidade, acompanharam o voto do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli. Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto de Sua Excelência (grifos nossos):

“(...) Conforme consignado na decisão agravada, o ato reclamado consiste em decisão interlocutória proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, por meio da qual foi rejeitado o pedido de declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar feito em que se objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.
Nesse contexto, assentei que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada (atinente à competência jurisdicional, com fundamento no art. 114 da CF) e os precedentes do STF apontados como paradigma, quais seja, o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese do Tema nº 725 da RG (firmada no julgamento do RE nº 958.252), revelando-se o uso da reclamação com caráter preventivo, fim para o qual ela não é admitida.”

    16. A reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual preventivo, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.782-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 
III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 58.420-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).

    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    18. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator